Tribunal: STF
Processo: AI 476395
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102,
III, b.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretendem os recorrentes, no ponto, é
impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
IV. - O pressuposto constitucional do
 recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III, b, da CF, é que
tenha a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a
impossibilidade de o recurso, interposto com fundamento na citada
alínea b, ser admitido.
V. - Agravo não provido.